Tribunal: TJMT
Processo: 0000882-19.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se Embargos de Declaração (id.n.o 108209853) opostos por E A DE SOUZA ELETROMÉSTICOS – EPP em face de decisão (id.n.o 9466491) que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.
Em suas razões o Embargante alega a existência de contradição vez que proferida totalmente divorciado de entendimento recente da lavra deste Relator em outro processo envolvendo as mesmas partes.
Que ficou clarividente que as cláusulas que postulava a revisão são aquelas que fixam taxas de juros elevadas e acima do permitido por lei, cláusulas contratuais que estabelecem anatocismo, bem como comissão de permanência e conjunto com a correção monetária.
Ainda, que em outro processo sob minha relatoria envolvendo as mesmas partes, proc. 0005086-43.2017.8.11.0011, foi entendido que as clausulas leoninas teriam que ser revistas pelo juízo do primeiro grau, não sendo apenas excesso a execução com embargos do devedor.
Desta feita que existe contradição de entendimento em processos idênticos, com as mesmas partes, os mesmos objetos e pedidos, com decisões conflitantes e proferidas em prazo não superior a 60 (sessenta) dias.
Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração com todos os seus termos para o fim de sanar a contradição existente no decisium proferido nestes autos e decisium proferido nos autos n.o 5086.43.2017.8.11.0011.
Contrarrazões informando a existência de acordo (id.n.° 12194042).
Manifestação do embargante requerendo a desistência dos Embargos (id.n.o 15523483).
É o relatório.
DECIDO.
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência conforme requerido, declarando extinto os embargos declaratório.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator